Tribunal: TJES
Processo: 0013817-95.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0013817-95.2021.8.08.0035

APELANTE: ADAILTON SILVA SANTOS, CARLOS HENRIQUE SANTANA GONCALVES NIZA, ERIVALDO FELIPE DA SILVA, LAZARO JOSE FERREIRA ALVES, MAYCOM CEZAR REIS FARIA

Advogado do(a) APELANTE: NATYELI MENEGUELLI ALVES - ES28605
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO PAIVA SANTOS FILHO - ES34882
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, VINICIUS BASTOS RODRIGUES - ES41010
Advogados do(a) APELANTE: AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES40137, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO LOBO GUARÁ. PRELIMINARES DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. ESTRUTURA CRIMINOSA ESTÁVEL E HIERARQUIZADA. DIVISÃO DE TAREFAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR INTERCEPTAÇÕES, RELATÓRIOS INVESTIGATIVOS E APREENSÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. REGIMES PRISIONAIS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por Adailton Silva Santos, Carlos Henrique Santana Gonçalves Niza, Erivaldo Felipe da Silva, Lázaro José Ferreira Alves e Maycom Cezar Reis Farias contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, em razão de integrarem estrutura criminosa estável e hierarquizada que atuava nos bairros Terra Vermelha e Guaranhuns, em Vila Velha/ES. As defesas suscitaram nulidades relacionadas às interceptações telefônicas, ao ingresso policial em domicílio e à cadeia de custódia, postularam absolvição por insuficiência probatória e formularam pedidos subsidiários de aplicação do tráfico privilegiado, redução das penas e modificação dos regimes iniciais de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) definir se as interceptações telefônicas são nulas por ausência ou descontinuidade de autorização judicial; (ii) estabelecer se o ingresso policial nos imóveis configura invasão ilícita de domicílio; (iii) determinar se divergência de datas nas degravações e alegada indisponibilidade das mídias caracterizam quebra da cadeia de custódia; (iv) verificar se o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (v) definir se a ausência de apreensão de drogas diretamente com determinado acusado impede sua condenação; (vi) estabelecer se os requisitos de estabilidade e permanência do vínculo associativo estão demonstrados; (vii) determinar se a condenação por associação para o tráfico impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado; e (viii) verificar se as penas e os regimes iniciais fixados comportam redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação policial circunstanciada, o parecer favorável do Ministério Público e as decisões judiciais fundamentadas que autorizam e prorrogam as interceptações telefônicas atendem aos requisitos da Lei nº 9.296/1996.

A exclusão, por aditamento da denúncia, dos diálogos captados após o término da autorização inicial impede que tais comunicações repercutam sobre a condenação, fundada em interceptações posteriores abrangidas por decisões judiciais próprias.

A nulidade por derivação exige demonstração de nexo causal entre a prova ilícita e os elementos utilizados para condenar, o que não ocorre quando a investigação já se apoia em fontes autônomas e as comunicações relevantes são obtidas mediante autorizações judiciais supervenientes.

A divergência entre o número telefônico indicado pela defesa e o terminal efetivamente monitorado constitui erro material quando a linha interceptada está identificada na decisão judicial e confirmada pela ficha cadastral da operadora.

A existência de depoimentos judiciais, diligências de campo e outras interceptações regularmente autorizadas preserva a condenação mesmo com a desconsideração de diálogo isoladamente questionado, pois as informações seriam obtidas por meios lícitos independentes.

O sistema de nulidades processuais penais impede a invalidação do ato sem demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundadas razões, justificadas posteriormente, indicam situação de flagrante delito no interior do imóvel.

A apreensão de expressiva quantidade de cocaína e crack, acompanhada de arma de fogo, somada às investigações, à vigilância de campo e às interceptações judicialmente autorizadas, fornece justa causa para o ingresso em imóveis utilizados como bases logísticas do tráfico.

A natureza permanente do tráfico de drogas prolonga a situação de flagrância, e o ingresso policial também se legitima quando o imóvel está inabitado ou quando o morador consente expressamente com a diligência.

A divergência pontual entre datas de transcrições de uma mesma conversa caracteriza mero erro de digitação quando inexiste demonstração de adulteração, manipulação ou comprometimento da autenticidade do material.

A disponibilização técnica das mídias e a utilização detalhada de seu conteúdo pela própria defesa afastam a alegação de restrição ao contraditório e à ampla defesa.

A materialidade dos crimes resulta do boletim unificado, do auto de apreensão, dos relatórios investigativos, das interceptações telefônicas e da prova oral, além da apreensão de 1.354 pinos de cocaína, 583 pedras de crack e arma de fogo.

As interceptações e os depoimentos policiais individualizam as funções dos acusados na organização, situando Erivaldo na gestão financeira e distribuição de drogas, Carlos Henrique na contabilidade e negociação de entorpecentes e armas, Adailton na gerência local, e Maycom e Lázaro nas atividades operacionais de guarda, transporte, fracionamento e distribuição.

Os depoimentos prestados por policiais possuem valor probatório equivalente ao das demais testemunhas quando são firmes, coerentes e corroborados por interceptações, relatórios investigativos e apreensões físicas.

A ausência de apreensão de drogas diretamente com um dos integrantes não afasta a materialidade nem a autoria quando a substância é apreendida no contexto da mesma investigação e a atuação individual é demonstrada por interceptações válidas, relatórios e prova testemunhal.

O crime de associação para o tráfico não exige contato direto entre todos os integrantes, pois estruturas hierarquizadas funcionam por divisão de tarefas e contatos escalonados.

A reiteração das tratativas, a definição funcional dos agentes e sua integração à logística do grupo demonstram vínculo subjetivo estável e permanente, superando a mera coautoria eventual.

A condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por evidenciar dedicação a atividades criminosas e integração em estrutura organizada.

A natureza e a quantidade das drogas justificam a elevação das penas-base, pois o art. 42, da Lei nº 11.343/2006, confere preponderância a esses elementos sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A lei não assegura ao réu critério matemático fixo de elevação da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, desde que o incremento seja fundamentado, proporcional e compatível com a gravidade concreta do delito.

O reconhecimento da menoridade relativa carece de interesse recursal quando a atenuante já foi aplicada pelo juízo de origem após o julgamento de embargos de declaração.

O pedido de alteração para regime aberto não prospera quando a pena definitiva é de oito anos de reclusão, hipótese em que o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal estabelece o regime inicial semiaberto.

A pena superior a oito anos impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A interceptação telefônica precedida de representação policial, parecer ministerial e decisão judicial fundamentada, inclusive quanto às prorrogações e inclusões de alvos, observa os requisitos da Lei nº 9.296/1996. 2. A exclusão dos diálogos captados fora do período autorizado e a existência de provas posteriores independentes afastam a nulidade por derivação quando inexiste nexo causal com a condenação. 3. A entrada forçada em domicílio sem mandado é legítima quando investigações prévias, vigilância e interceptações indicam situação de flagrante delito, especialmente em crime permanente. 4. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração de comprometimento da autenticidade ou integridade da prova e de prejuízo concreto à defesa. 5. Interceptações telefônicas, relatórios investigativos, apreensões e depoimentos policiais coerentes e convergentes comprovam a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 6. A ausência de apreensão de drogas diretamente com o acusado não impede a condenação quando sua atuação individual na estrutura criminosa é demonstrada por outros elementos probatórios válidos. 7. A estabilidade, a permanência e a divisão funcional de tarefas configuram associação para o tráfico, ainda que nem todos os integrantes mantenham contato direto entre si. 8. A condenação por associação para o tráfico é incompatível com a minorante do tráfico privilegiado. 9. A natureza e a quantidade dos entorpecentes autorizam a exasperação proporcional da pena-base. 10. O quantum da pena definitiva determina a manutenção dos regimes iniciais semiaberto ou fechado previstos no art. 33, § 2º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 157, § 1º, 158 e 563; CP, arts. 33, § 2º, “a” e “b”, 59, 65, I, e 69; Lei nº 9.296/1996; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616; STJ, HC nº 888.907/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, HC nº 1.042.340/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.12.2025, DJEN 16.12.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0014485-75.2012.8.08.0037; TJES, Apelação Criminal nº 0003100-83.2019.8.08.0038; TJES, Habeas Corpus nº 5007455-92.2024.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0013817-95.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAILTON SILVA SANTOS e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO LOBO GUARÁ. PRELIMINARES DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. ESTRUTURA CRIMINOSA ESTÁVEL E HIERARQUIZADA. DIVISÃO DE TAREFAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR INTERCEPTAÇÕES, RELATÓRIOS INVESTIGATIVOS E APREENSÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. REGIMES PRISIONAIS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por Adailton Silva Santos, Carlos Henrique Santana Gonçalves Niza, Erivaldo Felipe da Silva, Lázaro José Ferreira Alves e Maycom Cezar Reis Farias contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, em razão de integrarem estrutura criminosa estável e hierarquizada que atuava nos bairros Terra Vermelha e Guaranhuns, em Vila Velha/ES. As defesas suscitaram nulidades relacionadas às interceptações telefônicas, ao ingresso policial em domicílio e à cadeia de custódia, postularam absolvição por insuficiência probatória e formularam pedidos subsidiários de aplicação do tráfico privilegiado, redução das penas e modificação dos regimes iniciais de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) definir se as interceptações telefônicas são nulas por ausência ou descontinuidade de autorização judicial; (ii) estabelecer se o ingresso policial nos imóveis configura invasão ilícita de domicílio; (iii) determinar se divergência de datas nas degravações e alegada indisponibilidade das mídias caracterizam quebra da cadeia de custódia; (iv) verificar se o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (v) definir se a ausência de apreensão de drogas diretamente com determinado acusado impede sua condenação; (vi) estabelecer se os requisitos de estabilidade e permanência do vínculo associativo estão demonstrados; (vii) determinar se a condenação por associação para o tráfico impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado; e (viii) verificar se as penas e os regimes iniciais fixados comportam redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação policial circunstanciada, o parecer favorável do Ministério Público e as decisões judiciais fundamentadas que autorizam e prorrogam as interceptações telefônicas atendem aos requisitos da Lei nº 9.296/1996.

A exclusão, por aditamento da denúncia, dos diálogos captados após o término da autorização inicial impede que tais comunicações repercutam sobre a condenação, fundada em interceptações posteriores abrangidas por decisões judiciais próprias.

A nulidade por derivação exige demonstração de nexo causal entre a prova ilícita e os elementos utilizados para condenar, o que não ocorre quando a investigação já se apoia em fontes autônomas e as comunicações relevantes são obtidas mediante autorizações judiciais supervenientes.

A divergência entre o número telefônico indicado pela defesa e o terminal efetivamente monitorado constitui erro material quando a linha interceptada está identificada na decisão judicial e confirmada pela ficha cadastral da operadora.

A existência de depoimentos judiciais, diligências de campo e outras interceptações regularmente autorizadas preserva a condenação mesmo com a desconsideração de diálogo isoladamente questionado, pois as informações seriam obtidas por meios lícitos independentes.

O sistema de nulidades processuais penais impede a invalidação do ato sem demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundadas razões, justificadas posteriormente, indicam situação de flagrante delito no interior do imóvel.

A apreensão de expressiva quantidade de cocaína e crack, acompanhada de arma de fogo, somada às investigações, à vigilância de campo e às interceptações judicialmente autorizadas, fornece justa causa para o ingresso em imóveis utilizados como bases logísticas do tráfico.

A natureza permanente do tráfico de drogas prolonga a situação de flagrância, e o ingresso policial também se legitima quando o imóvel está inabitado ou quando o morador consente expressamente com a diligência.

A divergência pontual entre datas de transcrições de uma mesma conversa caracteriza mero erro de digitação quando inexiste demonstração de adulteração, manipulação ou comprometimento da autenticidade do material.

A disponibilização técnica das mídias e a utilização detalhada de seu conteúdo pela própria defesa afastam a alegação de restrição ao contraditório e à ampla defesa.

A materialidade dos crimes resulta do boletim unificado, do auto de apreensão, dos relatórios investigativos, das interceptações telefônicas e da prova oral, além da apreensão de 1.354 pinos de cocaína, 583 pedras de crack e arma de fogo.

As interceptações e os depoimentos policiais individualizam as funções dos acusados na organização, situando Erivaldo na gestão financeira e distribuição de drogas, Carlos Henrique na contabilidade e negociação de entorpecentes e armas, Adailton na gerência local, e Maycom e Lázaro nas atividades operacionais de guarda, transporte, fracionamento e distribuição.

Os depoimentos prestados por policiais possuem valor probatório equivalente ao das demais testemunhas quando são firmes, coerentes e corroborados por interceptações, relatórios investigativos e apreensões físicas.

A ausência de apreensão de drogas diretamente com um dos integrantes não afasta a materialidade nem a autoria quando a substância é apreendida no contexto da mesma investigação e a atuação individual é demonstrada por interceptações válidas, relatórios e prova testemunhal.

O crime de associação para o tráfico não exige contato direto entre todos os integrantes, pois estruturas hierarquizadas funcionam por divisão de tarefas e contatos escalonados.

A reiteração das tratativas, a definição funcional dos agentes e sua integração à logística do grupo demonstram vínculo subjetivo estável e permanente, superando a mera coautoria eventual.

A condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por evidenciar dedicação a atividades criminosas e integração em estrutura organizada.

A natureza e a quantidade das drogas justificam a elevação das penas-base, pois o art. 42, da Lei nº 11.343/2006, confere preponderância a esses elementos sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A lei não assegura ao réu critério matemático fixo de elevação da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, desde que o incremento seja fundamentado, proporcional e compatível com a gravidade concreta do delito.

O reconhecimento da menoridade relativa carece de interesse recursal quando a atenuante já foi aplicada pelo juízo de origem após o julgamento de embargos de declaração.

O pedido de alteração para regime aberto não prospera quando a pena definitiva é de oito anos de reclusão, hipótese em que o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal estabelece o regime inicial semiaberto.

A pena superior a oito anos impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A interceptação telefônica precedida de representação policial, parecer ministerial e decisão judicial fundamentada, inclusive quanto às prorrogações e inclusões de alvos, observa os requisitos da Lei nº 9.296/1996. 2. A exclusão dos diálogos captados fora do período autorizado e a existência de provas posteriores independentes afastam a nulidade por derivação quando inexiste nexo causal com a condenação. 3. A entrada forçada em domicílio sem mandado é legítima quando investigações prévias, vigilância e interceptações indicam situação de flagrante delito, especialmente em crime permanente. 4. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração de comprometimento da autenticidade ou integridade da prova e de prejuízo concreto à defesa. 5. Interceptações telefônicas, relatórios investigativos, apreensões e depoimentos policiais coerentes e convergentes comprovam a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 6. A ausência de apreensão de drogas diretamente com o acusado não impede a condenação quando sua atuação individual na estrutura criminosa é demonstrada por outros elementos probatórios válidos. 7. A estabilidade, a permanência e a divisão funcional de tarefas configuram associação para o tráfico, ainda que nem todos os integrantes mantenham contato direto entre si. 8. A condenação por associação para o tráfico é incompatível com a minorante do tráfico privilegiado. 9. A natureza e a quantidade dos entorpecentes autorizam a exasperação proporcional da pena-base. 10. O quantum da pena definitiva determina a manutenção dos regimes iniciais semiaberto ou fechado previstos no art. 33, § 2º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 157, § 1º, 158 e 563; CP, arts. 33, § 2º, “a” e “b”, 59, 65, I, e 69; Lei nº 9.296/1996; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616; STJ, HC nº 888.907/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, HC nº 1.042.340/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.12.2025, DJEN 16.12.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0014485-75.2012.8.08.0037; TJES, Apelação Criminal nº 0003100-83.2019.8.08.0038; TJES, Habeas Corpus nº 5007455-92.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/06/2026

R E L A T Ó R I O

(RELATÓRIO LANÇADO NOVAMENTE PARA FINS DE REABERTURA DO FLUXO DE JULGAMENTO)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
ADAILTON SILVA SANTOS, CARLOS HENRIQUE SANTANA GONÇALVES NIZA, ERIVALDO FELIPE DA SILVA, LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES e MAYCOM CEZAR REIS FARIAS
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 13209109, volume 04, pp. 331/347), posteriormente integrada pela r. decisão que analisou os embargos de declaração opostos por LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES (ID 13209109, volume 04, pp. 503/505), bem como pelo acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus nº 5007455-92.2024.8.08.0000, que concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto em favor do referido réu. Por meio da r. sentença, os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, às seguintes penas:

01) O acusado ADAILTON SILVA SANTOS fora condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado;

02) O acusado CARLOS HENRIQUE SANTANA GONÇALVES NIZA fora condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado;

03) O acusado ERIVALDO FELIPE DA SILVA fora condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado;

04) O acusado LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES fora condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime semiaberto; e

05) O acusado MAYCOM CEZAR REIS FARIAS fora condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado.

Em suas razões recursais (Id. 13209130), o apelante CARLOS HENRIQUE SANTANA GONÇALVES NIZA pugna pela absolvição, alegando ausência de provas de autoria e materialidade.

Nas razões recursais (Id. 13209687), a Defesa do apelante ERIVALDO FELIPE DA SILVA argui, preliminarmente, nulidade do processo, decorrente de invasão de domicílio, interceptação telefônica irregular não autorizada judicialmente, quebra da cadeia de custódia e pela indisponibilidade da mídia para acesso da defesa. No mérito, postula a absolvição quanto aos crimes imputados, sob o argumento de insuficiência probatória.

O apelante ADAILTON SILVA SANTOS apresentou razões (Id. 13209688) em que argui, em sede de preliminar, a nulidade da interceptação telefônica por ausência de decisão fundamentada e, no mérito, requer sua absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer o desentranhamento das provas ilícitas constantes nos autos, em especial aquelas oriundas de interceptações telefônicas não autorizadas, com a consequente readequação da pena imposta, diante do evidente excesso punitivo e da fragilidade das provas remanescentes.

Nas razões (Id. 13209120), o apelante LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES argui, em sede de preliminar, a nulidade da interceptação telefônica. No mérito, pugna pela absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a modificação de seu regime prisional.

O apelante MAYCOM CEZAR REIS FARIAS apresentou suas razões (Id. 14737625) arguindo, preliminarmente, a nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, pugna pela absolvição, por entender que os crimes de tráfico e associação não restaram configurados. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (IDs 13209132, 14966255 e 15722087) requereu que fosse negado provimento aos recursos de apelação interpostos pelos réus ADAILTON SILVA SANTOS, CARLOS HENRIQUE SANTANA GONÇALVES NIZA, ERIVALDO FELIPE DA SILVA, LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES e MAYCOM CEZAR REIS FARIAS, mantendo-se integralmente a r. Sentença de piso.

Em parecer acostado no Id. 15792409, a d. Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos manejados.

Sobreveio decisão acostada no ID 17456584, por meio da qual fora indeferido o pedido de liberdade provisória formulado pelos apelantes LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES e MAYCOM CEZAR REIS FARIAS.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO PAIVA SANTOS FILHO:-

Boa tarde a todos.

Primeiramente cumprimento todos os desembargadores na pessoa do Desembargador Relator, doutor Helimar; também o representante do Ministério Público, doutor Marcelo, os demais colegas presentes e servidores da casa.

Em relação aos autos, excelência, trata-se de uma Apelação Criminal que envolve cinco corréus, num processo que, na realidade, iniciou-se com uma operação para o tráfico de drogas, associação para o tráfico em Vila Velha.

Dentre esses corréus, represento, no caso, o apelante Lázaro José Ferreira Alves, que foi condenado a pena de oito anos, inicialmente fixado em regime fechado, mas, graças a Habeas Corpus impetrado e concedido por essa Câmara, foi alterado para o regime semiaberto, diante da sua primariedade, também, pelo fato de ter ficado dois anos preso preventivamente.

Nessa Ação Penal, começa numa investigação, como eu disse, que não era em face do apelante, era em face de outros indivíduos, e, em determinado momento, houve um requerimento para interceptação telefônica do seu contato, do seu número, e, a partir disso, ela foi autorizada no dia 23/11/ 2021, pelo prazo de 15 dias, só que nada ali foi localizado, contudo, a Polícia Civil do Espírito Santo continuou interceptando sem uma autorização de nova interceptação.

E essa interceptação que acabaria no dia 8 de dezembro, continuou ocorrendo, sendo detectado ali os primeiros diálogos relevantes nos dias 9 e 10 de dezembro daquele ano, enquanto a prorrogação só veio no dia 16 de dezembro.

E essa questão dessa nulidade foi reconhecida em 1ª Instância pelo juiz, inclusive com o reconhecimento do Ministério Público também, contudo, não se reconheceu a nulidade por derivação das demais interceptações que vieram em decorrência dessa primeira, em relação ao apelante Lázaro.

Então, o pedido preliminar que a defesa de Lázaro faz é justamente em relação a essa nulidade por derivação, já que as próprias prorrogações vieram com base nessa primeira, que foi reconhecida como ilícita, e, como é o único meio de prova produzido em relação a ele, se impugna pela absolvição.

Inclusive, peço licença para poder citar um julgamento aqui da Desembargadora Rachel Durão nos autos 0014485-75.2012.8.08.0037, em que ficou consignado pela Câmara o seguinte: Ainda que tenha havido posterior autorização judicial das interceptações, tendo elas derivado de uma interceptação ilegal, porquanto não autorizadas judicialmente devem ser declaradas nulas por derivação. Exatamente o caso em questão.

Apesar disso, caso os senhores entendam que não seria o caso de nulidade por derivação dessas interceptações, como eu disse, não existem outras provas para condenação de Lázaro quanto a tráfico e associação ao tráfico. Isso porque, como mencionado na peça recursal, não houve apreensão de nenhuma grama de droga sequer com o Lázaro, inclusive ele não foi preso em flagrante, foi por mandado de prisão, então, as próprias medidas de busca e apreensão não restaram nenhuma apreensão, nem de droga, nem de arma, nem de apetrechos, qualquer item que pudesse ser relacionado comumente visto em ação de tráfico de droga; apenas houve a prisão preventiva que durou ali por mais de dois anos.

Diante dessa ausência de droga apreendida, entende a defesa que ficaria ali não satisfeito o determinado pelo artigo 158 do Código de Processo Penal, justamente porque não há apreensão de droga, logo não há perícia, então, não haveria prova de materialidade delitiva quanto a esse crime.

Além disso, em relação ao crime de associação ao tráfico, temos ainda um ponto muito interessante que é o seguinte: a associação para o tráfico, para a jurisprudência, ela depende ali da prova de permanência e estabilidade da associação. As interceptações telefônicas, que são a única prova em relação a Lázaro José Ferreira Alves, elas mencionam, apesar do processo ter no total, inicialmente, seis corréus, diálogos de Lázaro com apenas um dos corréus, que é o correu Lucas, que foi absolvido pela 1ª Instância, inclusive há pedido do Ministério Público sem Recurso, ou seja, não há diálogos de Lázaro com os demais corréus. E os outros diálogos que foram interceptados seriam com pessoas não identificadas.

Então, entende a defesa que não haveria como se comprovar estabilidade e permanência justamente por conta dessa ausência de identificação de qualquer um ou outra pessoa que teve contato com ele, ainda que se fosse compreendido que essas interceptações seriam suficientes para isso.

Então, cito, mais uma vez aqui, pedindo licença ao Desembargador Helimar, entendimento dele nos autos 0000105-09.2023.8.08.0022, pela necessidade de identificar e ter prova suficiente para o caráter de estabilidade e permanência na mercância de entorpecentes. Também do Desembargador Walace, nos autos 0000374-24.2023.8.08.0030, também, identificando a necessidade de se comprovar a estabilidade de permanência para a configuração do crime.

E só um último ponto que eu gostaria de retornar, que eu acabei me esquecendo de mencionar, também peço licença do Desembargador Helimar, mas com relação a ausência de apreensão de droga, cito também aqui o outro entendimento da Segunda Câmara referente a essa necessidade de apreensão segundo o mais recente orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Desembargador Helimar como Relator da Ação identificou, também, que seria necessário configurar a materialidade do crime de tráfico para a condenação. Então, apenas para poder citar aqui a numeração do processo que eu mencionei seria a Apelação 0003100-83.2019.08.0038.

Então, nesse sentido, a defesa entende que, primeiro, deve requerer a nulidade da prova e da interceptação telefônica por um todo, pela nulidade por derivação, e, caso não seja entendimento de vossas excelências, requer absolvição no mérito, pelos demais fundamentos apresentados.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral, mas diante de algumas questões trazidas por ele, respeitosamente peço o retorno dos autos para um reexame.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 24/06/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

As Defesas dos apelantes
ERIVALDO FELIPE DA SILVA, ADAILTON SILVA SANTOS, LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES
e

MAYCOM CEZAR REIS FARIAS
arguem, preliminarmente, a nulidade da interceptação telefônica. Argumentam, em síntese, a ilicitude da prova originada da interceptação telefônica da linha nº (27) 99907-7595, eis que não teria sido autorizada judicialmente, postulando o desentranhamento das degravações capturadas e todas as demais provas dela decorrentes.

Ao que verifico, a preliminar não merece prosperar.

No que tange à irresignação do apelante ADAILTON, a análise dos autos revela que a medida constritiva não apenas foi precedida de representação circunstanciada da autoridade policial (ID 13209109, Apenso 01, pp. 155/170), como também contou com parecer favorável do
Parquet
(ID 13209109, Apenso 01, pp. 173/177) e decisão judicial exaustivamente fundamentada (fls. 179/187). A higidez estende-se às sucessivas prorrogações e inclusões de alvos, todas devidamente motivadas e encartadas no feito (ID 13209109, Apenso 01, pp. 301/310), atendendo plenamente aos ditames da Lei nº 9.296/96.

Quanto ao réu
LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES
, a Defesa sustenta a nulidade das interceptações telefônicas, sob o argumento de que, encerrado o prazo da autorização inicial em 08 de dezembro de 2021, teriam sido captados diálogos nos dias 9 e 10 daquele mês, antes da decisão de prorrogação proferida em 16 de dezembro de 2021. Alega, ainda, que as interceptações posteriormente autorizadas estariam contaminadas por derivação, porquanto as sucessivas prorrogações teriam sido fundamentadas nas comunicações obtidas durante o período desprovido de autorização judicial.

Ora, a alegação de utilização direta das comunicações captadas nos dias 09 e 10/12/2021 não repercute sobre a condenação, pois os diálogos ocorridos no referido período foram expressamente excluídos da imputação mediante aditamento da denúncia (ID 13209109, Vol. 01, pp. 03/37).

Noutros termos, a autorização inicial do terminal vinculado a LÁZARO foi concedida em 23/11/2021, pelo prazo de quinze dias. Encerrado esse período em 08/12/2021, os diálogos captados nos dias 09 e 10/12/2021 foram excluídos da imputação por meio de aditamento da denúncia.

Ademais, a condenação apoiou-se em comunicações posteriores, de 17 e 29/12/2021, abrangidas pelas decisões judiciais constantes no ID 13209109, Apenso 01, pp. 431/441 e 549/558.

Outrossim, o precedente invocado pela Defesa (ação penal nº 0014485-75.2012.8.08.0037) não se aplica ao caso, pois pressupõe que as interceptações posteriores tenham decorrido diretamente da prova ilícita. No caso vertente, os diálogos captados nos dias 09 e 10/12/2021 foram excluídos da imputação, havendo o édito condenatório sido arregimentado em comunicações posteriores, abrangidas por decisões judiciais próprias. Além disso, a investigação já estava em curso antes do período controvertido, com elementos autônomos de apuração. Ausente demonstração de nexo causal entre as captações irregulares e as provas utilizadas na condenação, não há que se falar em nulidade por derivação (art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal).

Relativamente ao insurgente ERIVALDO, reitero que a alegação de interceptação irregular do terminal (27) 99907-7595 configura mero erro material da defesa. O monitoramento efetivo recaiu sobre o número (27) 99964-7595, identificado no curso de investigações regularmente deferidas (ID 13209109, Apenso 01, pp. 431/441) e corroborado pela ficha cadastral da operadora VIVO (ID 13209109, Apenso 01, p. 479). Portanto, não houve invasão de privacidade ou quebra de sigilo sem o devido anteparo jurisdicional.

No tocante ao apelante MAYCOM, que questiona a validade de diálogos captados em 10/12/2021, verifico que as prorrogações foram deferidas em estrita observância aos requisitos legais, possuindo respaldo nas decisões acostadas no ID 13209109, Apenso 01, pp. 301/310, 431/441 e 549/558, bem como no ID 13209109, Apenso 02, pp. 122/130).

Ainda que desconsiderado o diálogo questionado, subsistem elementos probatórios autônomos, consistentes em depoimentos judiciais, diligências de campo e demais interceptações regularmente autorizadas, suficientes para comprovar o envolvimento do agente com a estrutura criminosa.

Nesse quadrante, com esteio no entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que
“A Teoria da Descoberta Inevitável aplica-se, pois as informações seriam obtidas de qualquer forma por meios lícitos.” (HC n. 888.907/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Por fim, é imperioso rememorar que o sistema de nulidades no processo penal pátrio rege-se pelo princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP), o qual veda a declaração de invalidade de ato processual sem a efetiva demonstração de prejuízo concreto à parte.

No presente caso, as defesas limitaram-se a arguir vícios formais sem apontar como tais pontos comprometeram a busca pela verdade real ou o exercício da ampla defesa, diante de um acervo probatório tão robusto e convergente.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa do apelante
ERIVALDO FELIPE DA SILVA
argui, preliminarmente, a nulidade do processo em razão do ingresso forçado no domicílio. Nesse sentido, aduz que a diligência policial ocorreu com base em denúncia anônima, sem mandado judicial e sem a devida comprovação da autorização do morador.

Ao que verifico, a preliminar não merece prosperar.

É cediço na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a entrada forçada em domicílio, desprovida de mandado, é legítima quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

No caso vertente, a “Operação Lobo Guará” foi deflagrada após a apreensão de vultosa quantidade de substâncias entorpecentes, especificamente 1.354 pinos de cocaína e 583 pedras de crack, além de armamento de fogo, o que consolidou uma fundada suspeita de traficância organizada na região.

Sob tal ótica, o ingresso nos imóveis monitorados justificou-se pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas, em que a situação de flagrância se protrai no tempo.

Ademais, os elementos colhidos demonstram que a primeira residência abordada encontrava-se inabitada, o que dispensa a autorização de proprietário para o ingresso policial.

Outrossim, quanto ao segundo imóvel, houve o consentimento expresso do morador, franqueando a entrada dos agentes de segurança pública, o que elide qualquer alegação de violação de domicílio.

À luz desse compasso, a diligência não se baseou unicamente em denúncia anônima, mas resultou de investigações complexas, vigilância de campo e interceptações telefônicas judicialmente autorizadas que apontavam para o armazenamento de drogas e armas naquelas "bases" logísticas.

Destarte, amparado pela
ratio decidendi
fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616, verifico que o contexto fático-probatório justificava a intervenção estatal imediata para cessar a prática delitiva, não havendo que se falar em prova ilícita.

À vista do exposto,
rejeito a preliminar ora ventilada.

É como voto.

PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A Defesa do apelante
ERIVALDO FELIPE DA SILVA
argui, preliminarmente, a nulidade do processo pela quebra da cadeia de custódia. Nesse contexto, assevera que houve a suposta quebra em virtude da indisponibilidade de acesso às mídias e de contradições nas degravações, o que constituiria ofensa aos direitos do contraditório e da ampla defesa.

Ao que verifico, a preliminar não merece prosperar.

A insurgência defensiva no tocante à cadeia de custódia limita-se à existência de duas transcrições de uma mesma conversa com datas ligeiramente divergentes (03/11/2021 e 04/11/2021), o que, após análise detida, revela-se um mero erro de digitação.

Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça orienta que eventuais irregularidades procedimentais devem ser ponderadas à luz do conjunto probatório global e que a nulidade só deve ser declarada mediante a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

No panorama destes autos, a referida conversa é apenas um dos inúmeros elementos captados durante o monitoramento, os quais formam um arcabouço robusto e coerente sobre a autoria delitiva.

Outrossim, quanto à alegação de indisponibilidade de acesso às mídias, observo que a própria defesa apresentou em seu recurso detalhes pormenorizados das interceptações, evidenciando o pleno conhecimento e manuseio do conteúdo probatório. Verificou-se, ainda, a viabilidade técnica de download dos arquivos do sistema, os quais estavam disponíveis para contraditório.

Destarte, não restou demonstrada qualquer manipulação ou adulteração que comprometesse a autenticidade e a integridade do material apreendido.

À luz desse compasso, a tese de cerceamento de defesa carece de fundamentação fática, visto que os meios de prova foram preservados e franqueados às partes em conformidade com as diretrizes do Código de Processo Penal.

Desta feita, há que se reconhecer a higidez dos elementos que instruíram a condenação, inexistindo nulidade a ser sanada.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
ADAILTON SILVA SANTOS, CARLOS HENRIQUE SANTANA GONÇALVES NIZA, ERIVALDO FELIPE DA SILVA, LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES
e

MAYCOM CEZAR REIS FARIAS
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 13209109, volume 04, pp. 331/347), posteriormente integrada pela r. decisão que analisou os embargos de declaração opostos por LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES (ID 13209109, volume 04, pp. 503/505), bem como pelo acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus nº 5007455-92.2024.8.08.0000, que concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto em favor do referido réu. Por meio da r. sentença, os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, às seguintes penas:

01) O acusado
ADAILTON SILVA SANTOS
fora condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado;

02) O acusado
CARLOS HENRIQUE SANTANA GONÇALVES NIZA
fora condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado;

03) O acusado
ERIVALDO FELIPE DA SILVA
fora condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado;

04) O acusado
LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES
fora condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime semiaberto; e

05) O acusado
MAYCOM CEZAR REIS FARIAS
fora condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado.

Em suas razões recursais (Id. 13209130), o apelante
CARLOS HENRIQUE SANTANA GONÇALVES NIZA
pugna pela absolvição, alegando ausência de provas de autoria e materialidade.

Em suas razões recursais (Id. 13209687), o apelante
ERIVALDO FELIPE DA SILVA
postula a absolvição quanto aos crimes imputados, sob o argumento de insuficiência probatória.

O apelante
ADAILTON SILVA SANTOS
apresentou razões (Id. 13209688) requer sua absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da reprimenda.

Nas razões (Id. 13209120), o apelante
LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES
pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a modificação de seu regime prisional.

O apelante
MAYCOM CEZAR REIS FARIAS
apresentou suas razões (Id. 14737625) pugna pela absolvição, por entender que os crimes de tráfico e associação não restaram configurados. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Emerge da denúncia (ID 13209109, Vol. 01, pp. 01/40) que, no decorrer dos anos de 2021 e 2022, os apelantes integraram associação criminosa estável para a prática do tráfico interestadual de drogas e comércio ilegal de armas nos Bairros Terra Vermelha e Guaranhuns, em Vila Velha/ES. A investigação, batizada de “Operação Lobo Guará”, revelou que a estrutura se consolidou após o assassinato do narcotraficante 'Fernando Cabeção'. Sob tal ótica, os réus aproveitaram o vácuo de poder e as disputas territoriais para estabelecer um domínio logístico profissionalizado na região.

A materialidade delitiva alicerçou-se, inicialmente, na apreensão de 1.354 pinos de cocaína e 583 pedras de crack, além de armamento de fogo, em imóvel inabitado utilizado como entreposto estratégico. Ressai que o monitoramento telefônico identificou divisão hierárquica rígida, situando Erivaldo Felipe da Silva, vulgo 'Pai', como líder da Grande Terra Vermelha. Nesse sentido, Erivaldo geria o fluxo financeiro interestadual em parceria com Cleuton Gomes Pereira ('Frajola'), sendo interceptado em diálogos sobre a contagem de vultosas quantias em notas fracionadas oriundas da mercancia.

Consta, ainda, que Carlos Henrique Santana Gonçalves Niza, vulgo 'CH', atuava como gerente contábil e principal negociador de armamentos e entorpecentes, mantendo contato direto com fornecedores e operando inclusive em outros municípios, como Guarapari. Por sua vez, Adailton Silva Santos gerenciava pontos de venda estratégicos no Bairro Guaranhuns, coordenando o abastecimento das 'bocas' e o recolhimento sistemático dos valores da comercialização.

Finalmente, Maycom Cezar Reis Faria e Lázaro José Ferreira Alves foram identificados como 'soldados' operacionais de confiança. Maycom era o responsável pelo recebimento e fracionamento das substâncias para distribuição, agindo frequentemente sob o uso ostensivo de armas de fogo para garantir a segurança das transações. Por sua vez, Lázaro exercia a guarda de armamentos e o transporte de entorpecentes entre as bases logísticas identificadas nos Bairros Barramares e João Goulart.

A materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Id. 13209109, fls. 181/185), Auto de Apreensão (fl. 210), Relatórios de Investigação (fls. 33/83) e pela prova oral colhida.

Ressalte-se a apreensão inicial de 1.354 pinos de cocaína e 583 pedras de crack, embaladas para comercialização, além de arma de fogo.

A autoria, da mesma forma, restou sobejamente demonstrada em relação a todos os apelantes.

O monitoramento telemático da "Operação Lobo Guará" revela uma estrutura hierarquizada voltada ao tráfico de drogas e gerenciamento de armamentos na região de Vila Velha.

As conversas interceptadas expõem a rotina operacional do grupo, com ênfase no papel de Adailton Silva Santos (vulgo "Del"), que exercia o comando sobre os "soldados" do tráfico. Em 28/10/2021, Adailton ordena "atividade no grupo" de WhatsApp para tratar de comercialização de drogas. Em diálogos ocorridos em outubro de 2021, Adailton monitora a movimentação de comparsas presos e coordena entregas em locais de comercialização, as chamadas "bocas". Em uma conversa com o líder "Frajola", Adailton demonstra sua posição de responsabilidade ao afirmar: "agora eu mexo só com responsa, se eu tirar eu vou botar como, não tem pra colocar no lugar".

O monitoramento de Lázaro José Ferreira Alves confirma sua atuação direta na venda fracionada de entorpecentes no Bairro Guaranhuns. Os diálogos transcrevem negociações explícitas de substâncias conhecidas como "chá" e "dolas", onde Lázaro orienta os compradores sobre a segurança do local. Em 17 de dezembro de 2021, ao ser questionado sobre uma entrega, ele é enfático quanto à tabela de preços e à discrição necessária: "Só entrega pedaço de 70 parceiro" e complementa instruindo o interlocutor a não mencionar nomes: "Mas não fala o nome dos caras não parceiro". Essa cautela evidencia o nível de organização e o temor à fiscalização policial.

Mesmo sob custódia estatal, o denunciado Luccas Souza Carvalho (vulgo "Farofa") continuava a gerenciar o fluxo financeiro do tráfico de dentro do presídio. As interceptações de novembro de 2021 mostram Luccas cobrando dívidas e discutindo prejuízos operacionais com Lázaro.

Paralelamente, Carlos Henrique Santana Gonçalves Niza (vulgo "CH") geria transações em outros municípios, como Guarapari, negociando grandes quantidades de drogas e armas. Em um diálogo sobre o fornecimento de "malas do branco" (cocaína), CH confirma o envio de 13 unidades, totalizando o valor de mil cento e trinta reais, demonstrando o controle contábil da organização.

A liderança de Erivaldo Felipe da Silva (vulgo "Pai") é corroborada por interceptações que captam o gerenciamento de vultosas quantias em dinheiro de origem ilícita. No dia 27 de dezembro de 2021, Erivaldo informa à sua esposa que está "contando dinheiro" e, diante da demora, ironiza o volume das notas fracionadas: "Ai ai você está achando o quê? Que é 10 real? [...] Um monte de dois, dois, dois... cinco". Em momentos de incursão policial, Erivaldo instrui o deslocamento de valores para "bases" seguras para evitar apreensões, como visto no comando: "leva lá pra Julie, não era pra deixar com ela, entendeu?".

Por fim, a função de Maycom Cezar Reis Faria como soldado operacional é detalhada em diversas entregas coordenadas em locais conhecidos como "Base". Maycom aparece em diálogos frequentes com seu irmão e outros comparsas, confirmando a "virada" de pinos de cocaína e o recolhimento de notas. A periculosidade é acentuada por sua afirmação de que não circularia desprotegido durante as transações: "Mas eu não vou na mão também não parceiro. Eu vou ir armado". O conjunto dessas transcrições, segundo a denúncia, comprova a estabilidade da associação criminosa e a divisão de tarefas voltada à mercancia de drogas e ao controle armado do território.

Sabatinados em Juízo (depoimentos transcritos na sentença), os policiais militares Érico Vinicius Correa e Juatan Oliveira Couto confirmaram a ligação entre os tráficos dos bairros Guaranhuns e Terra Vermelha.

Os depoimentos dos policiais em juízo foram uníssonos ao apontar a hierarquia do grupo: Erivaldo como gerente de rua que distribuía e recebia dinheiro; Carlos Henrique como contador; Adailton na gerência local; e Maycom e Lázaro na guarda e transporte operacional.

Nesse compasso, insta frisar que as interceptações revelaram Erivaldo Felipe da Silva gerindo o fluxo financeiro da organização, com diálogos explícitos sobre a contagem de vultosas quantias em notas fracionadas. Esse monitoramento é corroborado integralmente pelo depoimento do Policial Civil Érico Vinicius Correa, que identificou Erivaldo como o principal gerente na rua, responsável por distribuir entorpecentes e guardar o dinheiro do grupo. Paralelamente, a atuação de Carlos Henrique na contabilidade e na negociação interestadual de "malas de branco" (cocaína) captada nos áudios encontra suporte no testemunho do Policial Juatan Oliveira Couto, que o descreveu como o "contador" da organização, possuindo trâmite hierárquico equivalente ao de Erivaldo.

A prova telemática demonstrou que Adailton Silva Santos exercia controle estrito sobre os "soldados", exigindo "atividade no grupo" de WhatsApp e monitorando a presença da polícia na região. Tal conduta ratifica as declarações judiciais dos agentes de polícia, que afirmaram já conhecer Adailton de outras operações e confirmaram sua função de gerente do tráfico no bairro Guaranhuns, servindo como elo de ligação entre diferentes áreas de domínio da organização.

Por sua vez, as tratativas de Lázaro José para a venda de "pedaços de 70" e a guarda de armamentos reveladas nas interceptações alinham-se à descrição feita pelo setor de inteligência da Polícia Civil, que o situou no terceiro escalão como “soldado” incumbido da logística de transporte. No mesmo sentido, a rotina de Maycom Cezar em contar dinheiro e circular armado para garantir as transações da "Base" é confirmada pelo depoimento do Policial Érico, que asseverou que Maycom era frequentemente avistado em "bocas de fumo" em Terra Vermelha exercendo funções operacionais.

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Nesse contexto, os testemunhos policiais, que gozam de fé pública, foram corroborados por farto material de inteligência e apreensões físicas de entorpecentes e materiais de preparo, como balanças e embalagens.

Nesse quadrante, insta consignar que a ausência de apreensão de drogas, armas ou apetrechos diretamente com
LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES
, bem como a inexistência de prisão em flagrante, não afasta, por si, a materialidade delitiva. No curso da mesma investigação, foram apreendidos 1.354 pinos de cocaína e 583 pedras de crack, além de arma de fogo, estando a existência material do tráfico demonstrada pelos documentos correspondentes. O art. 158, do Código de Processo Penal, exige prova pericial quando a infração deixa vestígios, mas não impõe que a substância seja apreendida na posse individual de cada integrante.

Também não incide o precedente mencionado pela Defesa em sede de sustentação oral, referente à Apelação Criminal nº 0003100-83.2019.8.08.0038. Na hipótese dos autos, não houve ausência absoluta de apreensão de entorpecentes, mas apenas inexistência de apreensão direta com
LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES
. Demonstrada a materialidade pelas drogas efetivamente apreendidas e individualizada a atuação do apelante pelas interceptações válidas, relatórios investigativos e prova oral, inexiste identidade fática com o julgado invocado.

Ora, ao reverso do que asseveram as Defesas, o contexto fático probatório demonstra, de forma incontestável, a estabilidade e a permanência do vínculo subjetivo entre os agentes, superando a mera coautoria ou o concurso eventual de pessoas.

Sobreleva gizar que a circunstância de LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES não ter mantido diálogo direto com todos os corréus não afasta a configuração do art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Em estruturas hierarquizadas, a atuação ocorre mediante divisão de tarefas e contatos escalonados. No caso em testilha, as interceptações, os relatórios investigativos e os depoimentos policiais situam o apelante no núcleo operacional, com atuação reiterada na venda fracionada, no transporte de entorpecentes e na guarda de armamentos, evidenciando inserção funcional estável na organização.

Outrossim, a absolvição de Luccas Souza Carvalho também não invalida as conversas mantidas com LÁZARO, nem impede a valoração individual da conduta deste. Tampouco se exige identificação civil ou condenação de todos os interlocutores, desde que o conjunto probatório demonstre adesão consciente e duradoura à finalidade comum de traficar. Os precedentes citados pela Defesa reafirmam a necessidade de estabilidade e permanência, requisitos satisfeitos pela reiteração das tratativas, pela função definida e pela integração de LÁZARO à logística do grupo.

Nesse prisma, o confronto das provas revela que a estrutura não era meramente ocasional. Enquanto os depoimentos policiais descreveram a hierarquia (líderes, gerentes e soldados), as interceptações forneceram a prova material dessa engrenagem em movimento. Nesse sentido, a apreensão de milhares de unidades de entorpecentes somada ao monitoramento contínuo das funções de gerência, contabilidade e logística configura uma estrutura complexa com nítida divisão de tarefas e finalidade lucrativa comum.

Diante do panorama delineado, a condenação pelo art. 35, da Lei nº 11.343/06, encontra, portanto, robusto suporte na prova dos autos e está em consonância com a jurisprudência que exige o liame associativo permanente, critério devidamente atendido pelo cenário probatório.

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, somada à vasta quantidade de droga e material apreendido, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento das teses absolutórias é medida que se impõe.

Superada tal aresta, os apelantes MAYCOM CÉZAR REIS FARIAS e LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES postulam a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Nesse ponto, impende consignar que a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) é logicamente incompatível com o benefício do art. 33, § 4º, pois demonstra que os agentes se dedicam a atividades criminosas e integram organização estruturada.

Em alinhamento, colaciona-se jurisprudência da Corte Cidadã, no sentido de que
“A condenação concomitante por associação para o tráfico de entorpecentes impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ser incompatível com a tipicidade do crime de associação para o tráfico, que pressupõe dedicação a atividades criminosas”. (HC n. 1.042.340/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Ultrapassado tal ponto, o apelante ADAILTON SILVA SANTOS requer o redimensionamento da reprimenda, sob o argumento de que a pena fixada revela-se excessiva e desproporcional à sua conduta.

No tocante à primeira fase do cálculo dosimétrico, o magistrado de origem fundamentou a exasperação das reprimendas na natureza das drogas apreendidas e nos maus antecedentes do réu. À luz do artigo 42, da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade da substância entorpecente devem ser valoradas com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal.

É de se pontuar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

No caso vertente, ante a presença de 02 moduladores negativos, observa-se que o Juízo sentenciante fora bastante benevolente ao fixar as penas-bases em 06 (seis) anos de reclusão para o tráfico e 04 (quatro) anos para a associação, não havendo qualquer reparo a ser efetuado nas reprimendas basais.

Registre-se, ainda, que, à míngua de agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento e de diminuição a serem abalizadas, as penas definitivas foram estabelecidas em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas, e em 04 (quatro) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa para o delito de associação, as quais, somadas por força do concurso material (art. 69, do Código Penal), totalizam 10 (dez) anos de reclusão e 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Prosseguindo, o apelante LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a modificação de seu regime prisional. No entanto, em que pese o esforço defensivo, verifico que o recurso não merece acolhimento nestes pontos, por carência de interesse recursal e ausência de amparo legal.

No tocante ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, impende ressaltar que tal pretensão já fora devidamente apreciada e acolhida pelo Juízo primevo. Conforme se extrai do caderno processual, após a oposição de Embargos de Declaração, o Magistrado sentenciante retificou a reprimenda aplicada ao crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, reduzindo a pena total de LÁZARO para o patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Destarte, uma vez que a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, já integrou o cálculo dosimétrico que resultou na fixação da pena definitiva no patamar atual, o apelante carece de interesse de agir neste aspecto.

Quanto ao pleito de modificação do regime prisional, este revela-se igualmente prejudicado e juridicamente inviável. Ressalte-se que a fixação do regime inicial semiaberto em favor do réu já fora determinada por meio de acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus nº 5007455-92.2024.8.08.0000, por meio do qual fora concedida a ordem, de ofício, para este fim específico. Portanto, o benefício de cumprir a pena em regime menos gravoso que o fechado já foi incorporado à situação executória do apelante.

Nada obstante, o requerimento de abrandamento para regime ainda mais favorável (aberto) encontra óbice intransponível no quantum da pena aplicada. À luz do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, deve iniciar o cumprimento da sanção em regime semiaberto. Fixada a reprimenda em exatos 08 (oito) anos, o regime semiaberto configura-se como o limite máximo da benesse legalmente permitida, sendo vedada a fixação do regime aberto para condenações desse montante.

Por fim, o apelante MAYCOM CEZAR REIS FARIAS requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Nada obstante o inconformismo, verifico que a dosimetria aplicada pelo juízo a quo não padece de qualquer ilegalidade ou excesso.

No crime de tráfico de drogas, a fixação da pena-base não se restringe aos critérios genéricos do art. 59, do Código Penal. À luz do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, o magistrado deve considerar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da substância entorpecente. Sob tal ótica, o juiz sentenciante justificou o incremento punitivo amparado na excepcional gravidade concreta das infrações apuradas.

Nessa seara, a vultosa quantidade e a diversidade das drogas movimentadas pela organização criminosa autorizam o afastamento do patamar mínimo. Em diversas diligências, foram apreendidas expressivas quantidades de cocaína, crack e maconha, além de vasto material para preparo e embalagem. À luz desse compasso, a posse de entorpecentes de alto potencial deletério em larga escala demanda uma resposta penal mais severa para garantir a prevenção do delito.

Ademais, a participação de MAYCOM no esquema criminoso como um dos principais “soldados” do grupo, sendo responsável por receber, guardar e distribuir essa expressiva quantidade de drogas para os pontos de comercialização, revela que a sua função era essencial para a manutenção da rede de traficância que abastecia os bairros de Terra Vermelha e Guaranhuns.

Diante desse cenário, o incremento de 06 (seis) meses operado em cada uma das penas-bases, resultando em 05 anos e 06 meses para o tráfico, e 03 anos e 06 meses para a associação, revela-se moderado e proporcional. Tal entendimento encontra-se pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a exasperação da pena-base com fundamento na natureza altamente deletéria das drogas (crack e cocaína), independentemente da neutralidade das demais circunstâncias judiciais.

De igual modo, não comporta acolhimento o pedido de revisão do regime inicial de cumprimento de pena formulado pela defesa de MAYCOM CEZAR REIS FARIAS, visto que a reprimenda definitiva imposta ao apelante, após a soma das penas pelos crimes de tráfico e associação, restou consolidada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão. À luz do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, o condenado a pena superior a 08 (oito) anos deverá, obrigatoriamente, iniciar o cumprimento da sanção em regime fechado.

Destarte, o montante da pena aplicada impõe, de forma imperativa, a manutenção do regime mais gravoso, inexistindo margem discricionária para o abrandamento pretendido.

Por derradeiro, no que pertine aos apelantes
CARLOS HENRIQUE SANTANA GONÇALVES NIZA
e

ERIVALDO FELIPE DA SILVA
, observo que as razões recursais limitaram-se a pleitear a absolvição por insuficiência de provas, não havendo pedido específico de redimensionamento da dosimetria penal. Nada obstante, em atenção ao princípio da ampla devolutividade e à necessidade de controle da legalidade das sanções, verifico que as reprimendas impostas em primeiro grau, fixadas em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cada um, revelam-se escorreitas e proporcionais.

A fixação das penas-bases acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, diante da natureza altamente deletéria e da vultosa quantidade de entorpecentes movimentados pela estrutura criminosa liderada por Erivaldo e gerenciada por Carlos Henrique.

Destarte, o incremento punitivo revela-se adequado à reprovação dos delitos de tráfico e associação, cujas penas-bases foram fixadas, em relação a ambos os apelantes, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 dias-multa para o crime de tráfico de drogas, e 03 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa para o delito de associação para o tráfico. Tais reprimendas, à míngua de agravantes, atenuantes ou causas especiais de aumento e diminuição a serem sopesadas, tornaram-se definitivas para cada tipo penal, resultando, após a aplicação da regra do concurso material prevista no artigo 69, do Código Penal, no somatório final de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, para ambos os apelantes. À luz desse compasso, mantenho o regime inicial fechado em relação aos apelantes
CARLOS HENRIQUE SANTANA GONÇALVES NIZA
e

ERIVALDO FELIPE DA SILVA
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto
.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013817-95.2021.8.08.0035

APELANTES: ADAILTON SILVA SANTOS, CARLOS HENRIQUE SANTANA GONCALVES NIZA, ERIVALDO FELIPE DA SILVA, LAZARO JOSE FERREIRA ALVES, MAYCOM CEZAR REIS FARIA

Advogado do(a) APELANTE: NATYELI MENEGUELLI ALVES - ES28605
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO PAIVA SANTOS FILHO - ES34882
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A
Advogados do(a) APELANTE: AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES40137, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório lançado pelo e. Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes.

Na sessão pretérita, após a sustentação oral, pedi o retorno dos autos para reexame da matéria.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

As Defesas dos apelantes
ERIVALDO FELIPE DA SILVA, ADAILTON SILVA SANTOS, LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES
e
MAYCOM CEZAR REIS FARIAS
arguem, preliminarmente, a nulidade da interceptação telefônica. Argumentam, em síntese, a ilicitude da prova originada da interceptação telefônica da linha nº (27) 99907-7595, eis que não teria sido autorizada judicialmente, postulando o desentranhamento das degravações capturadas e todas as demais provas dela decorrentes.

Ao que verifico, a preliminar não merece prosperar.

No que tange à irresignação do apelante ADAILTON, a análise dos autos revela que a medida constritiva não apenas foi precedida de representação circunstanciada da autoridade policial (ID 13209109, Apenso 01, pp. 155/170), como também contou com parecer favorável do
Parquet
(ID 13209109, Apenso 01, pp. 173/177) e decisão judicial exaustivamente fundamentada (fls. 179/187). A higidez estende-se às sucessivas prorrogações e inclusões de alvos, todas devidamente motivadas e encartadas no feito (ID 13209109, Apenso 01, pp. 301/310), atendendo plenamente aos ditames da Lei nº 9.296/96.

Quanto ao réu
LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES
, a Defesa sustenta a nulidade das interceptações telefônicas, sob o argumento de que, encerrado o prazo da autorização inicial em 08 de dezembro de 2021, teriam sido captados diálogos nos dias 9 e 10 daquele mês, antes da decisão de prorrogação proferida em 16 de dezembro de 2021. Alega, ainda, que as interceptações posteriormente autorizadas estariam contaminadas por derivação, porquanto as sucessivas prorrogações teriam sido fundamentadas nas comunicações obtidas durante o período desprovido de autorização judicial.

Ora, a alegação de utilização direta das comunicações captadas nos dias 09 e 10/12/2021 não repercute sobre a condenação, pois os diálogos ocorridos no referido período foram expressamente excluídos da imputação mediante aditamento da denúncia (ID 13209109, Vol. 01, pp. 03/37).

Noutros termos, a autorização inicial do terminal vinculado a LÁZARO foi concedida em 23/11/2021, pelo prazo de quinze dias. Encerrado esse período em 08/12/2021, os diálogos captados nos dias 09 e 10/12/2021 foram excluídos da imputação por meio de aditamento da denúncia.

Ademais, a condenação apoiou-se em comunicações posteriores, de 17 e 29/12/2021, abrangidas pelas decisões judiciais constantes no ID 13209109, Apenso 01, pp. 431/441 e 549/558.

Outrossim, o precedente invocado pela Defesa (ação penal nº 0014485-75.2012.8.08.0037) não se aplica ao caso, pois pressupõe que as interceptações posteriores tenham decorrido diretamente da prova ilícita. No caso vertente, os diálogos captados nos dias 09 e 10/12/2021 foram excluídos da imputação, havendo o édito condenatório sido arregimentado em comunicações posteriores, abrangidas por decisões judiciais próprias. Além disso, a investigação já estava em curso antes do período controvertido, com elementos autônomos de apuração. Ausente demonstração de nexo causal entre as captações irregulares e as provas utilizadas na condenação, não há que se falar em nulidade por derivação (art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal).

Relativamente ao insurgente ERIVALDO, reitero que a alegação de interceptação irregular do terminal (27) 99907-7595 configura mero erro material da defesa. O monitoramento efetivo recaiu sobre o número (27) 99964-7595, identificado no curso de investigações regularmente deferidas (ID 13209109, Apenso 01, pp. 431/441) e corroborado pela ficha cadastral da operadora VIVO (ID 13209109, Apenso 01, p. 479). Portanto, não houve invasão de privacidade ou quebra de sigilo sem o devido anteparo jurisdicional.

No tocante ao apelante MAYCOM, que questiona a validade de diálogos captados em 10/12/2021, verifico que as prorrogações foram deferidas em estrita observância aos requisitos legais, possuindo respaldo nas decisões acostadas no ID 13209109, Apenso 01, pp. 301/310, 431/441 e 549/558, bem como no ID 13209109, Apenso 02, pp. 122/130).

Ainda que desconsiderado o diálogo questionado, subsistem elementos probatórios autônomos, consistentes em depoimentos judiciais, diligências de campo e demais interceptações regularmente autorizadas, suficientes para comprovar o envolvimento do agente com a estrutura criminosa.

Nesse quadrante, com esteio no entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que
“
A Teoria da Descoberta Inevitável aplica-se, pois as informações seriam obtidas de qualquer forma por meios lícitos.” (HC n. 888.907/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Por fim, é imperioso rememorar que o sistema de nulidades no processo penal pátrio rege-se pelo princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP), o qual veda a declaração de invalidade de ato processual sem a efetiva demonstração de prejuízo concreto à parte.

No presente caso, as defesas limitaram-se a arguir vícios formais sem apontar como tais pontos comprometeram a busca pela verdade real ou o exercício da ampla defesa, diante de um acervo probatório tão robusto e convergente.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa do apelante
ERIVALDO FELIPE DA SILVA
argui, preliminarmente, a nulidade do processo em razão do ingresso forçado no domicílio. Nesse sentido, aduz que a diligência policial ocorreu com base em denúncia anônima, sem mandado judicial e sem a devida comprovação da autorização do morador.

Ao que verifico, a preliminar não merece prosperar.

É cediço na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a entrada forçada em domicílio, desprovida de mandado, é legítima quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

No caso vertente, a “Operação Lobo Guará” foi deflagrada após a apreensão de vultosa quantidade de substâncias entorpecentes, especificamente 1.354 pinos de cocaína e 583 pedras de crack, além de armamento de fogo, o que consolidou uma fundada suspeita de traficância organizada na região.

Sob tal ótica, o ingresso nos imóveis monitorados justificou-se pela natureza permanente do crime de tráfico de drogas, em que a situação de flagrância se protrai no tempo.

Ademais, os elementos colhidos demonstram que a primeira residência abordada encontrava-se inabitada, o que dispensa a autorização de proprietário para o ingresso policial.

Outrossim, quanto ao segundo imóvel, houve o consentimento expresso do morador, franqueando a entrada dos agentes de segurança pública, o que elide qualquer alegação de violação de domicílio.

À luz desse compasso, a diligência não se baseou unicamente em denúncia anônima, mas resultou de investigações complexas, vigilância de campo e interceptações telefônicas judicialmente autorizadas que apontavam para o armazenamento de drogas e armas naquelas "bases" logísticas.

Destarte, amparado pela
ratio decidendi
fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616, verifico que o contexto fático-probatório justificava a intervenção estatal imediata para cessar a prática delitiva, não havendo que se falar em prova ilícita.

À vista do exposto,
re
jeito a preliminar ora ventilada.

É como voto.

PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A Defesa do apelante
ERIVALDO FELIPE DA SILVA
argui, preliminarmente, a nulidade do processo pela quebra da cadeia de custódia. Nesse contexto, assevera que houve a suposta quebra em virtude da indisponibilidade de acesso às mídias e de contradições nas degravações, o que constituiria ofensa aos direitos do contraditório e da ampla defesa.

Ao que verifico, a preliminar não merece prosperar.

A insurgência defensiva no tocante à cadeia de custódia limita-se à existência de duas transcrições de uma mesma conversa com datas ligeiramente divergentes (03/11/2021 e 04/11/2021), o que, após análise detida, revela-se um mero erro de digitação.

Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça orienta que eventuais irregularidades procedimentais devem ser ponderadas à luz do conjunto probatório global e que a nulidade só deve ser declarada mediante a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

No panorama destes autos, a referida conversa é apenas um dos inúmeros elementos captados durante o monitoramento, os quais formam um arcabouço robusto e coerente sobre a autoria delitiva.

Outrossim, quanto à alegação de indisponibilidade de acesso às mídias, observo que a própria defesa apresentou em seu recurso detalhes pormenorizados das interceptações, evidenciando o pleno conhecimento e manuseio do conteúdo probatório. Verificou-se, ainda, a viabilidade técnica de download dos arquivos do sistema, os quais estavam disponíveis para contraditório.

Destarte, não restou demonstrada qualquer manipulação ou adulteração que comprometesse a autenticidade e a integridade do material apreendido.

À luz desse compasso, a tese de cerceamento de defesa carece de fundamentação fática, visto que os meios de prova foram preservados e franqueados às partes em conformidade com as diretrizes do Código de Processo Penal.

Desta feita, há que se reconhecer a higidez dos elementos que instruíram a condenação, inexistindo nulidade a ser sanada.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
ADAILTON SILVA SANTOS, CARLOS HENRIQUE SANTANA GONÇALVES NIZA, ERIVALDO FELIPE DA SILVA, LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES
e
MAYCOM CEZAR REIS FARIAS
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 13209109, volume 04, pp. 331/347), posteriormente integrada pela r. decisão que analisou os embargos de declaração opostos por LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES (ID 13209109, volume 04, pp. 503/505), bem como pelo acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus nº 5007455-92.2024.8.08.0000, que concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto em favor do referido réu. Por meio da r. sentença, os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, às seguintes penas:

01) O acusado
ADAILTON SILVA SANTOS
fora condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado;

02) O acusado
CARLOS HENRIQUE SANTANA GONÇALVES NIZA
fora condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado;

03) O acusado
ERIVALDO FELIPE DA SILVA
fora condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado;

04) O acusado
LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES
fora condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime semiaberto; e

05) O acusado
MAYCOM CEZAR REIS FARIAS
fora condenado à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado.

Em suas razões recursais (Id. 13209130), o apelante
CARLOS HENRIQUE SANTANA GONÇALVES NIZA
pugna pela absolvição, alegando ausência de provas de autoria e materialidade.

Em suas razões recursais (Id. 13209687), o apelante
ERIVALDO FELIPE DA SILVA
postula a absolvição quanto aos crimes imputados, sob o argumento de insuficiência probatória.

O apelante
ADAILTON SILVA SANTOS
apresentou razões (Id. 13209688) requer sua absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da reprimenda.

Nas razões (Id. 13209120), o apelante
LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES
pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a modificação de seu regime prisional.

O apelante
MAYCOM CEZAR REIS FARIAS
apresentou suas razões (Id. 14737625) pugna pela absolvição, por entender que os crimes de tráfico e associação não restaram configurados. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Emerge da denúncia (ID 13209109, Vol. 01, pp. 01/40) que, no decorrer dos anos de 2021 e 2022, os apelantes integraram associação criminosa estável para a prática do tráfico interestadual de drogas e comércio ilegal de armas nos Bairros Terra Vermelha e Guaranhuns, em Vila Velha/ES. A investigação, batizada de “Operação Lobo Guará”, revelou que a estrutura se consolidou após o assassinato do narcotraficante 'Fernando Cabeção'. Sob tal ótica, os réus aproveitaram o vácuo de poder e as disputas territoriais para estabelecer um domínio logístico profissionalizado na região.

A materialidade delitiva alicerçou-se, inicialmente, na apreensão de 1.354 pinos de cocaína e 583 pedras de crack, além de armamento de fogo, em imóvel inabitado utilizado como entreposto estratégico. Ressai que o monitoramento telefônico identificou divisão hierárquica rígida, situando Erivaldo Felipe da Silva, vulgo 'Pai', como líder da Grande Terra Vermelha. Nesse sentido, Erivaldo geria o fluxo financeiro interestadual em parceria com Cleuton Gomes Pereira ('Frajola'), sendo interceptado em diálogos sobre a contagem de vultosas quantias em notas fracionadas oriundas da mercancia.

Consta, ainda, que Carlos Henrique Santana Gonçalves Niza, vulgo 'CH', atuava como gerente contábil e principal negociador de armamentos e entorpecentes, mantendo contato direto com fornecedores e operando inclusive em outros municípios, como Guarapari. Por sua vez, Adailton Silva Santos gerenciava pontos de venda estratégicos no Bairro Guaranhuns, coordenando o abastecimento das 'bocas' e o recolhimento sistemático dos valores da comercialização.

Finalmente, Maycom Cezar Reis Faria e Lázaro José Ferreira Alves foram identificados como 'soldados' operacionais de confiança. Maycom era o responsável pelo recebimento e fracionamento das substâncias para distribuição, agindo frequentemente sob o uso ostensivo de armas de fogo para garantir a segurança das transações. Por sua vez, Lázaro exercia a guarda de armamentos e o transporte de entorpecentes entre as bases logísticas identificadas nos Bairros Barramares e João Goulart.

A materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Id. 13209109, fls. 181/185), Auto de Apreensão (fl. 210), Relatórios de Investigação (fls. 33/83) e pela prova oral colhida.

Ressalte-se a apreensão inicial de 1.354 pinos de cocaína e 583 pedras de crack, embaladas para comercialização, além de arma de fogo.

A autoria, da mesma forma, restou sobejamente demonstrada em relação a todos os apelantes.

O monitoramento telemático da "Operação Lobo Guará" revela uma estrutura hierarquizada voltada ao tráfico de drogas e gerenciamento de armamentos na região de Vila Velha.

As conversas interceptadas expõem a rotina operacional do grupo, com ênfase no papel de Adailton Silva Santos (vulgo "Del"), que exercia o comando sobre os "soldados" do tráfico. Em 28/10/2021, Adailton ordena "atividade no grupo" de WhatsApp para tratar de comercialização de drogas. Em diálogos ocorridos em outubro de 2021, Adailton monitora a movimentação de comparsas presos e coordena entregas em locais de comercialização, as chamadas "bocas". Em uma conversa com o líder "Frajola", Adailton demonstra sua posição de responsabilidade ao afirmar: "agora eu mexo só com responsa, se eu tirar eu vou botar como, não tem pra colocar no lugar".

O monitoramento de Lázaro José Ferreira Alves confirma sua atuação direta na venda fracionada de entorpecentes no Bairro Guaranhuns. Os diálogos transcrevem negociações explícitas de substâncias conhecidas como "chá" e "dolas", onde Lázaro orienta os compradores sobre a segurança do local. Em 17 de dezembro de 2021, ao ser questionado sobre uma entrega, ele é enfático quanto à tabela de preços e à discrição necessária: "Só entrega pedaço de 70 parceiro" e complementa instruindo o interlocutor a não mencionar nomes: "Mas não fala o nome dos caras não parceiro". Essa cautela evidencia o nível de organização e o temor à fiscalização policial.

Mesmo sob custódia estatal, o denunciado Luccas Souza Carvalho (vulgo "Farofa") continuava a gerenciar o fluxo financeiro do tráfico de dentro do presídio. As interceptações de novembro de 2021 mostram Luccas cobrando dívidas e discutindo prejuízos operacionais com Lázaro.

Paralelamente, Carlos Henrique Santana Gonçalves Niza (vulgo "CH") geria transações em outros municípios, como Guarapari, negociando grandes quantidades de drogas e armas. Em um diálogo sobre o fornecimento de "malas do branco" (cocaína), CH confirma o envio de 13 unidades, totalizando o valor de mil cento e trinta reais, demonstrando o controle contábil da organização.

A liderança de Erivaldo Felipe da Silva (vulgo "Pai") é corroborada por interceptações que captam o gerenciamento de vultosas quantias em dinheiro de origem ilícita. No dia 27 de dezembro de 2021, Erivaldo informa à sua esposa que está "contando dinheiro" e, diante da demora, ironiza o volume das notas fracionadas: "Ai ai você está achando o quê? Que é 10 real? [...] Um monte de dois, dois, dois... cinco". Em momentos de incursão policial, Erivaldo instrui o deslocamento de valores para "bases" seguras para evitar apreensões, como visto no comando: "leva lá pra Julie, não era pra deixar com ela, entendeu?".

Por fim, a função de Maycom Cezar Reis Faria como soldado operacional é detalhada em diversas entregas coordenadas em locais conhecidos como "Base". Maycom aparece em diálogos frequentes com seu irmão e outros comparsas, confirmando a "virada" de pinos de cocaína e o recolhimento de notas. A periculosidade é acentuada por sua afirmação de que não circularia desprotegido durante as transações: "Mas eu não vou na mão também não parceiro. Eu vou ir armado". O conjunto dessas transcrições, segundo a denúncia, comprova a estabilidade da associação criminosa e a divisão de tarefas voltada à mercancia de drogas e ao controle armado do território.

Sabatinados em Juízo (depoimentos transcritos na sentença), os policiais militares Érico Vinicius Correa e Juatan Oliveira Couto confirmaram a ligação entre os tráficos dos bairros Guaranhuns e Terra Vermelha.

Os depoimentos dos policiais em juízo foram uníssonos ao apontar a hierarquia do grupo: Erivaldo como gerente de rua que distribuía e recebia dinheiro; Carlos Henrique como contador; Adailton na gerência local; e Maycom e Lázaro na guarda e transporte operacional.

Nesse compasso, insta frisar que as interceptações revelaram Erivaldo Felipe da Silva gerindo o fluxo financeiro da organização, com diálogos explícitos sobre a contagem de vultosas quantias em notas fracionadas. Esse monitoramento é corroborado integralmente pelo depoimento do Policial Civil Érico Vinicius Correa, que identificou Erivaldo como o principal gerente na rua, responsável por distribuir entorpecentes e guardar o dinheiro do grupo. Paralelamente, a atuação de Carlos Henrique na contabilidade e na negociação interestadual de "malas de branco" (cocaína) captada nos áudios encontra suporte no testemunho do Policial Juatan Oliveira Couto, que o descreveu como o "contador" da organização, possuindo trâmite hierárquico equivalente ao de Erivaldo.

A prova telemática demonstrou que Adailton Silva Santos exercia controle estrito sobre os "soldados", exigindo "atividade no grupo" de WhatsApp e monitorando a presença da polícia na região. Tal conduta ratifica as declarações judiciais dos agentes de polícia, que afirmaram já conhecer Adailton de outras operações e confirmaram su
a função de gerente do tráfico no bairro Guaranhuns, servindo como elo de ligação entre diferentes áreas de domínio da organização.

Por sua vez, as tratativas de Lázaro José para a venda de "pedaços de 70" e a guarda de armamentos reveladas nas interceptações alinham-se à descrição feita pelo setor de inteligência da Polícia Civil, que o situou no terceiro escalão como “soldado” incumbido da logística de transporte. No mesmo sentido, a rotina de Maycom Cezar em contar dinheiro e circular armado para garantir as transações da "Base" é confirmada pelo depoimento do Policial Érico, que asseverou que Maycom era frequentemente avistado em "bocas de fumo" em Terra Vermelha exercendo funções operacionais.

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Nesse contexto, os testemunhos policiais, que gozam de fé pública, foram corroborados por farto material de inteligência e apreensões físicas de entorpecentes e materiais de preparo, como balanças e embalagens.

Nesse quadrante, insta consignar que a ausência de apreensão de drogas, armas ou apetrechos diretamente com
LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES
, bem como a inexistência de prisão em flagrante, não afasta, por si, a materialidade delitiva. No curso da mesma investigação, foram apreendidos 1.354 pinos de cocaína e 583 pedras de crack, além de arma de fogo, estando a existência material do tráfico demonstrada pelos documentos correspondentes. O art. 158, do Código de Processo Penal, exige prova pericial quando a infração deixa vestígios, mas não impõe que a substância seja apreendida na posse individual de cada integrante.

Também não incide o precedente mencionado pela Defesa em sede de sustentação oral, referente à Apelação Criminal nº 0003100-83.2019.8.08.0038. Na hipótese dos autos, não houve ausência absoluta de apreensão de entorpecentes, mas apenas inexistência de apreensão direta com
LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES
. Demonstrada a materialidade pelas drogas efetivamente apreendidas e individualizada a atuação do apelante pelas interceptações válidas, relatórios investigativos e prova oral, inexiste identidade fática com o julgado invocado.

Ora, ao reverso do que asseveram as Defesas, o contexto fático probatório demonstra, de forma incontestável, a estabilidade e a permanência do vínculo subjetivo entre os agentes, superando a mera coautoria ou o concurso eventual de pessoas.

Sobreleva gizar que a circunstância de LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES não ter mantido diálogo direto com todos os corréus não afasta a configuração do art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Em estruturas hierarquizadas, a atuação ocorre mediante divisão de tarefas e contatos escalonados. No caso em testilha, as interceptações, os relatórios investigativos e os depoimentos policiais situam o apelante no núcleo operacional, com atuação reiterada na venda fracionada, no transporte de entorpecentes e na guarda de armamentos, evidenciando inserção funcional estável na organização.

Outrossim, a absolvição de Luccas Souza Carvalho também não invalida as conversas mantidas com LÁZARO, nem impede a valoração individual da conduta deste. Tampouco se exige identificação civil ou condenação de todos os interlocutores, desde que o conjunto probatório demonstre adesão consciente e duradoura à finalidade comum de traficar. Os precedentes citados pela Defesa reafirmam a necessidade de estabilidade e permanência, requisitos satisfeitos pela reiteração das tratativas, pela função definida e pela integração de LÁZARO à logística do grupo.

Nesse prisma, o confronto das provas revela que a estrutura não era meramente ocasional. Enquanto os depoimentos policiais descreveram a hierarquia (líderes, gerentes e soldados), as interceptações forneceram a prova material dessa engrenagem em movimento. Nesse sentido, a apreensão de milhares de unidades de entorpecentes somada ao monitoramento contínuo das funções de gerência, contabilidade e logística configura uma estrutura complexa com nítida divisão de tarefas e finalidade lucrativa comum.

Diante do panorama delineado, a condenação pelo art. 35, da Lei nº 11.343/06, encontra, portanto, robusto suporte na prova dos autos e está em consonância com a jurisprudência que exige o liame associativo permanente, critério devidamente atendido pelo cenário probatório.

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, somada à vasta quantidade de droga e material apreendido, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento das teses absolutórias é medida que se impõe.

Superada tal aresta, os apelantes MAYCOM CÉZAR REIS FARIAS e LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES postulam a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Nesse ponto, impende consignar que a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) é logicamente incompatível com o benefício do art. 33, § 4º, pois demonstra que os agentes se dedicam a atividades criminosas e integram organização estruturada.

Em alinhamento, colaciona-se jurisprudência da Corte Cidadã, no sentido de que

“A condenação concomitante por associação para o tráfico de entorpecentes impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ser incompatível com a tipicidade do crime de associação para o tráfico, que pressupõe dedicação a atividades criminosas”. (HC n. 1.042.340/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Ultrapassado tal ponto, o apelante ADAILTON SILVA SANTOS requer o redimensionamento da reprimenda, sob o argumento de que a pena fixada revela-se excessiva e desproporcional à sua conduta.

No tocante à primeira fase do cálculo dosimétrico, o magistrado de origem fundamentou a exasperação das reprimendas na natureza das drogas apreendidas e nos maus antecedentes do réu. À luz do artigo 42, da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade da substância entorpecente devem ser valoradas com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal.

É de se pontuar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

No caso vertente, ante a presença de 02 moduladores negativos, observa-se que o Juízo sentenciante fora bastante benevolente ao fixar as penas-bases em 06 (seis) anos de reclusão para o tráfico e 04 (quatro) anos para a associação, não havendo qualquer reparo a ser efetuado nas reprimendas basais.

Registre-se, ainda, que, à míngua de agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento e de diminuição a serem abalizadas, as penas definitivas foram estabelecidas em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas, e em 04 (quatro) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa para o delito de associação, as quais, somadas por força do concurso material (art. 69, do Código Penal), totalizam 10 (dez) anos de reclusão e 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Prosseguindo, o apelante LÁZARO JOSÉ FERREIRA ALVES pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a modificação de seu regime prisional. No entanto, em que pese o esforço defensivo, verifico que o recurso não merece acolhimento nestes pontos, por carência de interesse recursal e ausência de amparo legal.

No tocante ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, impende ressaltar que tal pretensão já fora devidamente apreciada e acolhida pelo Juízo primevo. Conforme se extrai do caderno processual, após a oposição de Embargos de Declaração, o Magistrado sentenciante retificou a reprimenda aplicada ao crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, reduzindo a pena total de LÁZARO para o patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Destarte, uma vez que a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, já integrou o cálculo dosimétrico que resultou na fixação da pena definitiva no patamar atual, o apelante carece de interesse de agir neste aspecto.

Quanto ao pleito de modificação do regime prisional, este revela-se igualmente prejudicado e juridicamente inviável. Ressalte-se que a fixação do regime inicial semiaberto em favor do réu já fora determinada por meio de acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus nº 5007455-92.2024.8.08.0000, por meio do qual fora concedida a ordem, de ofício, para este fim específico. Portanto, o benefício de cumprir a pena em regime menos gravoso que o fechado já foi incorporado à situação executória do apelante.

Nada obstante, o requerimento de abrandamento para regime ainda mais favorável (aberto) encontra óbice intransponível no quantum da pena aplicada. À luz do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, deve iniciar o cumprimento da sanção em regime semiaberto. Fixada a reprimenda em exatos 08 (oito) anos, o regime semiaberto configura-se como o limite máximo da benesse legalmente permitida, sendo vedada a fixação do regime aberto para condenações desse montante.

Por fim, o apelante MAYCOM CEZAR REIS FARIAS requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Nada obstante o inconformismo, verifico que a dosimetria aplicada pelo juízo a quo não padece de qualquer ilegalidade ou excesso.

No crime de tráfico de drogas, a fixação da pena-base não se restringe aos critérios genéricos do art. 59, do Código Penal. À luz do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, o magistrado deve considerar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da substância entorpecente. Sob tal ótica, o juiz sentenciante justificou o incremento punitivo amparado na excepcional gravidade concreta das infrações apuradas.

Nessa seara, a vultosa quantidade e a diversidade das drogas movimentadas pela organização criminosa autorizam o afastamento do patamar mínimo. Em diversas diligências, foram apreendidas expressivas quantidades de cocaína, crack e maconha, além de vasto material para preparo e embalagem. À luz desse compasso, a posse de entorpecentes de alto potencial deletério em larga escala demanda uma resposta penal mais severa para garantir a prevenção do delito.

Ademais, a participação de MAYCOM no esquema criminoso como um dos principais “soldados” do grupo, sendo responsável por receber, guardar e distribuir essa expressiva quantidade de drogas para os pontos de comercialização, revela que a sua função era essencial para a manutenção da rede de traficância que abastecia os bairros de Terra Vermelha e Guaranhuns.

Diante desse cenário, o incremento de 06 (seis) meses operado em cada uma das penas-bases, resultando em 05 anos e 06 meses para o tráfico, e 03 anos e 06 meses para a associação, revela-se moderado e proporcional. Tal entendimento encontra-se pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a exasperação da pena-base com fundamento na natureza altamente deletéria das drogas (crack e cocaína), independentemente da neutralidade das demais circunstâncias judiciais.

De igual modo, não comporta acolhimento o pedido de revisão do regime inicial de cumprimento de pena formulado pela defesa de MAYCOM CEZAR REIS FARIAS, visto que a reprimenda definitiva imposta ao apelante, após a soma das penas pelos crimes de tráfico e associação, restou consolidada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão. À luz do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, o condenado a pena superior a 08 (oito) anos deverá, obrigatoriamente, iniciar o cumprimento da sanção em regime fechado.

Destarte, o montante da pena aplicada impõe, de forma imperativa, a manutenção do regime mais gravoso, inexistindo margem discricionária para o abrandamento pretendido.

Por derradeiro, no que pertine aos apelantes
CARLOS HENRIQUE SANTANA GONÇALVES NIZA
e
ERIVALDO FELIPE DA SILVA
, observo que as razões recursais limitaram-se a pleitear a absolvição por insuficiência de provas, não havendo pedido específico de redimensionamento da dosimetria penal. Nada obstante, em atenção ao princípio da ampla devolutividade e à necessidade de controle da legalidade das sanções, verifico que as reprimendas impostas em primeiro grau, fixadas em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cada um, revelam-se escorreitas e proporcionais.

A fixação das penas-bases acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, diante da natureza altamente deletéria e da vultosa quantidade de entorpecentes movimentados pela estrutura criminosa liderada por Erivaldo e gerenciada por Carlos Henrique.

Destarte, o incremento punitivo revela-se adequado à reprovação dos delitos de tráfico e associação, cujas penas-bases foram fixadas, em relação a ambos os apelantes, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 dias-multa para o crime de tráfico de drogas, e 03 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa para o delito de associação para o tráfico. Tais reprimendas, à míngua de agravantes, atenuantes ou causas especiais de aumento e diminuição a serem sopesadas, tornaram-se definitivas para cada tipo penal, resultando, após a aplicação da regra do concurso material prevista no artigo 69, do Código Penal, no somatório final de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa, para ambos os apelantes. À luz desse compasso, mantenho o regime inicial fechado em relação aos apelantes
CARLOS HENRIQUE SANTANA GONÇALVES NIZA
e
ERIVALDO FELIPE DA SILVA
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)